Tribunal: STF
Processo: ARE 1512788
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE A DEFINIÇÃO DAS DATAS DE FRUIÇÃO DA LICENÇA É AFETA A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO. SERVIDORA QUE ESTÁ EM ATIVIDADE E PODERÁ GOZAR DA LICENÇA OPORTUNAMENTE. BENEFÍCIO PASSÍVEL DE SER OBTIDO CONFORME O JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO QUANTO À CONCESSÃO, PORÉM, DISCRICIONÁRIO QUANTO À FRUIÇÃO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

No apelo extremo a recorrente sustenta violação do artigo 19 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.
Alega que o “acórdão em questão, ao dar provimento ao recurso interposto pela Recorrida, prejudicou o direito da Recorrente em ter a sua devida compensação por licença-prêmio não reconhecida”.
Requer o “provimento do presente recurso para que seja dado à Recorrente, direito a percepção da indenização de licença-prêmio não usufruída, com juros e correção monetária, conforme determinado em sentença exarada em Primeiro Grau”.
Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.
Em 11/09/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 635).
Entretanto, após permanecer sobrestado, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão que reconheceu a distinção entre o presente caso e o referido Tema nº 635 da Repercussão Geral, proferida nos seguintes termos:

“2. O Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, na decisão de mov. 23.1 - AIRE, determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário por concluir que o tema versado na presente demanda é afetado pelo leading case ARE nº 721.001/RJ (Tema nº 635/STF): ‘Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária’. 
A requerente pede pelo reconhecimento da distinção sob o seguinte fundamento: ‘Conforme faz prova anexo termo de rescisão, por motivo de aposentadoria, a Recorrente não é mais funcionária ativa da Recorrida. Neste sentido, a mesma encontra-se albergada pela parte incontroversa do Tema 635 do Colendo Supremo Tribunal Federal.’ 
Da análise do Termo de Aposentadoria acostado pela requerente no mov. 34.2 - AIRE, verifica-se que ela se tornou inativa em 26.08.2025, ou seja, após a decisão que determinou o sobrestamento do feito.
Deste modo, diante da superveniente aposentadoria da requerente, verifica-se que ela se enquadra na tese já fixada do Tema 635, que abrange os servidores inativos, portanto, não há mais motivo para a continuidade do sobrestamento do feito. 
Diante do exposto, reconheço a distinção, por causa superveniente, entre os presentes autos e a parte do Tema nº 635/STF que está pendente de julgamento, que irá a analisar a questão em relação aos servidores públicos ativos.”

Decido.
No caso dos autos, a autora ajuizou ação de cobrança pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de indenização pecuniária referente a duas licenças prêmio não usufruídas quando ainda estava em atividade no serviço público municipal.
Após permanecer sobrestado para aguardar o julgamento final do Tema nº 635 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem reconheceu a distinção do caso dos autos com o mencionado tema em razão da superveniente aposentadoria da requerente.
Entretanto, apesar do referido Tema nº 635 ter discutido inicialmente a possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor público inativo, e outros direitos de natureza remuneratória, após a oposição de embargos de declaração, o Relator decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para discutir a questão em relação aos servidores públicos em atividade. 
Esse o quadro, não há falar em distinção entre o caso dos autos e o Tema nº 635 da RG, haja vista que a controvérsia debatida guarda perfeita identidade com o precedente vinculante, sendo certo que seu resultado final poderá refletir diretamente no deslinde do presente feito, podendo ocasionar, inclusive, efeitos financeiros decorrentes de juros de mora e correção monetária.
Com efeito, na sentença de 1º Grau, em que se julgou procedente o pedido autoral nesse ponto, o magistrado determinou a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor principal, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento indenizatório a título de DUAS licenças prêmio não usufruídas, qual seja, R$ 8.909,14 (oito mil novecentos e nove reais e catorze centavos), corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.”
  
Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que permaneça sobrestado até o final julgamento do feito paradigma do Tema nº 635 da Repercussão Geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente